Tribunal: TJDFT
Processo: 0717169-24.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM CONTRARRAZÕES NÃO CONHECIDA. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA CITRA PETITA. REJEITADA. EMISSÃO DE PASSAGEM AÉREA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPROVADA. DANO MATERIAL COMPROVADO. RESSARCIMENTO PELAS PASSAGENS ADQUIRIDAS. DANO MORAL. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DE PERSONALIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Preliminar de impugnação à gratuidade de justiça requerido em contrarrazões. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “as contrarrazões são cabíveis apenas para impugnar os fundamentos de eventual recurso interposto, com o intuito de manutenção da decisão exarada, mostrando-se via inadequada para suscitar pedidos de reforma de decisão, consoante os princípios da non reformatio in pejus e do tantum devolutum quantum appellatum” (EDcl no REsp 1.584.898/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 2/8/2016, DJe de 10/8/2016). Preliminar da impugnação à gratuidade de justiça arguida em contrarrazões não conhecido, em razão da inadequação da via eleita.
2. Afasta-se a preliminar de nulidade da sentença citra petita quando verificado que a prestação jurisdicional se ateve ao pedido da parte autora, não havendo decisão aquém do pedido nem ausência de fundamentação.
3. Incontroverso que houve falha na prestação dos serviços de emissão de passagens aéreas, uma vez que a apelada se recursou a emitir as passagens de ida e volta, no período contratado pelo consumidor.
4. Em decorrência do descumprimento contratual, o consumidor teve que adquirir novas passagens aéreas por valor superior, sendo devida a indenização correspondente.
5. A situação vivenciada pelo consumidor caracteriza como mero aborrecimento decorrente do inadimplemento contratual, não havendo violação aos direitos da personalidade.
6. Não conhecida a impugnação à gratuidade em contrarrazões. 6.1. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provido.